Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712959-29.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O O falecimento do Impetrante importa extinção do Mandado de Segurança, haja vista a intransmissibilidade do direito subjetivo pleiteado. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: O mandado de segurança não admite a habilitação de herdeiros em razão do caráter mandamental do writ e da natureza personalíssima do direito postulado. Nesse sentido o recente precedente de que fui Relator, MS n. 22.355, DJ de 04.08.2006, bem como QO-MS n. 22.130, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 30.05.97 e ED-ED-ED-RE n. 140.616, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 28.11.97. (MS 25641, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 21/02/2008) Isto posto, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator